Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700224-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA APARECIDA GONCALVES DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto SANDRA APARECIDA GONCALVES DA CUNHA contra a decisão ID 143739020, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0 744710-26.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB e do CARTÃO BRB S/A.. A citada decisão foi proferida nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Não vislumbro probabilidade no direito autoral, que busca basicamente a limitação dos valores descontados de forma global em conta corrente e contracheque, a partir de autorização concedida pela requerente. A questão não é desconhecida do Juízo e a própria jurisprudência vinculante do STJ (tema 1085) não parece apoiar a tese autoral. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. [...] (ID 143739020). Nas razões recursais, a agravante informa que a única renda mensal que aufere é a de policial militar, no importe bruto de R$ 9.572,27 e líquido de R$ 2.803,54. Noticia que, em virtude de dívidas contraídas com os agravados, têm sido descontados R$ 2.704,67 em seu contracheque – além de outras vinculadas a instituições financeiras diversas – e R$ 3.467,82 em sua conta corrente. A agravante alega que esses pagamentos têm dificultado a sua subsistência e a de seu filho, que depende das suas finanças em virtude de problemas de saúde. Sustenta que a instituição financeira não agiu com boa-fé contratual ao ofertar empréstimos com desconto em conta corrente, pois não a informou sobre a inexistência de limitação legal, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor – CDC. Defende, ainda, que o desconto de empréstimos em conta corrente foi considerado ilícito pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme Tema 1085. A agravante afirma, também, que o art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840, de 23 de dezembro de 2011, limita os descontos em consignação a 35% da remuneração ou do subsídio do servidor, ressalvadas as hipóteses legais. Assim, requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para limitar os abatimentos efetuados pelos agravados em sua conta corrente e em seu contracheque a 35% da sua remuneração líquida, bem como para obrigá-los a restituir o valor pago que ultrapasse esse índice; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada (ID 42527493). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID 143739020). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de se limitar os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente da agravante, policial militar da reserva, a título de empréstimos bancários. Primeiramente, ressalto que as normas aplicáveis à presente demanda, que envolve policial militar da reserva, são a Lei n. 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e a Lei n. 14.131, de 30 de março de 2021, que dispõe sobre o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. A Lei Complementar Distrital n. 840, de 2011, arguida pela agravante, dispõe sobre o regime jurídico de categoria diversa, qual seja, servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Com esse esclarecimento, passo a transcrever os dispositivos da Lei n. 10.486, de 2002, que cuidam do tema: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. [...] § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. [...] (destaque nosso). Como visto, a citada norma fixou o limite máximo de descontos autorizados em 30%. No entanto, em 2021, esse percentual foi ampliado pela Lei n. 14.131, senão vejamos: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. (destaque nosso). Nessa linha, em uma interpretação conjunta dos normativos transcritos, observa-se que o limite de descontos vinculados a empréstimos consignados foi fixado em 35% da remuneração do militar, salvo se, somados aos descontos obrigatórios, ultrapassarem 70% de tal verba – ocasião em que o limite seria reduzido. Além disso, foi autorizado o desconto de mais 5% para amortização de despesas com cartão de crédito. No particular, verifica-se que, em julho e em setembro de 2022, a agravante recebeu uma remuneração bruta de R$ 9.572,27. Em outubro do mesmo ano, o valor foi um pouco maior (R$ 10.747,94), em razão do recebimento de parcela a título de auxílio moradia (ID 143491788). Observa-se, ainda, que, nos contracheques de julho e setembro de 2022, parece não constar o recebimento de auxílios e demais verbas previstas nos incisos do § 3o do art. 27 da Lei n. 10.486, de 2002, motivo pelo qual o importe bruto neles previsto será considerado para a análise do presente caso – esse valor também foi citado nas razões recursais (R$ 9.572,27). Assim, mediante simples cálculo aritmético, verifica-se que, em tese, os descontos a título de empréstimos consignados poderiam totalizar cerca de R$ 3.350,29 (35% da remuneração bruta) – desde que, somados aos descontos obrigatórios, ainda restasse aproximadamente R$ 2.871,68 de renda líquida (30% por cento da remuneração bruta); e que os descontos a título de amortização de cartão de crédito poderiam somar cerca de R$ 478,61 (5% da remuneração bruta). E, conforme consta nos contracheques de julho e setembro de 2022, com o abatimento dos empréstimos consignados (que totalizam R$ 3.083,16, sendo R$ 2.704,67 referentes ao BRB), da dívida contraída para amortização de cartão de crédito (R$ 395,29) e dos descontos compulsórios, a agravante percebeu uma renda líquida de R$ 2.803,54. Já em outubro de 2022, como uma das parcelas devidas ao BRB aumentou de R$ 154,28 para R$ 565,76, o desconto foi de R$ 3.494,64 (sendo R$ 3.116,15 vinculados ao BRB). Contudo, como a remuneração bruta da agravante em outubro foi maior que a de costume, como indicado acima, a verba líquida foi de R$ 3.567,73. Não se sabe, porém, se a rubrica que incrementou a remuneração será permanente – ao revés, parece ter natureza temporária, pois reflete a soma de duas parcelas de auxílio moradia –, mas é certo que o total dos empréstimos aumentou. Parece certo, também, que esse total ultrapassou o percentual máximo de 35% da remuneração bruta da agravante em R$ 217,44. E, pelo que consta nos contracheques mencionados, ainda faltam muitas prestações para que esses empréstimos sejam quitados. Sobreleva ressaltar, no entanto, que a agravante não incluiu todos os credores no polo passivo da demanda, de forma a incidir eventual limitação em todas as suas dívidas. Por outro lado, o desconto efetuado pelo BMG parece estar dentro do limite autorizado (5% da remuneração bruta) e o recebimento da renda líquida mínima (30% da remuneração bruta) tem sido preservado. A avaliação desse cenário, porém, demanda maiores esclarecimentos e aprofundamento, o que se revela incompatível com esse momento processual. Quanto aos alegados débitos efetuados diretamente na conta corrente da agravada a título de empréstimo bancário, cumpre asseverar que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de Recurso Repetitivo, reconheceu a licitude da operação, ressalvadas duas condições, senão vejamos (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (destaque nosso). Diante, pois, da inaplicabilidade da limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003 (35% da verba remuneratória), não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, ilegalidade na continuidade dos descontos na conta corrente da agravante. Ademais, da análise superficial dos documentos que instruem o processo de origem, não foi possível detectar a origem dos valores debitados na conta da agravada. Por fim, para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da em. Desembargadora Sandra Reves: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao deferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, não observou com afinco tal regramento. 2. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). 3. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 14.131/2021, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente. 4. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento do Tema n. 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. Se, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta-corrente do agravado, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, exsurgindo imperiosa a reforma da decisão agravada. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631374, 07256731620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Ante o exposto, sem prejuízo da revisão das razões aqui expostas quando do exame do mérito, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília,19 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator